Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-23.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002281-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE KONRAD - CPF: 019.978.681-05 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 23.035.415/0001-04 (RECORRENTE), TAYNARA BUENO DRUMMOND - CPF: 080.231.164-44 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRENTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRENTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 23.035.415/0001-04 (RECORRIDO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), TAYNARA BUENO DRUMMOND - CPF: 080.231.164-44 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JAQUELINE KONRAD - CPF: 019.978.681-05 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FUNÇÃO INTEGRATIVA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa no sentido de constar a existência de acordo firmado com a ora embargante.

3.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
RD NEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA
contra acórdão que, à unanimidade, não proveu os recursos inominados interpostos.

Em suas razões, em síntese, atribui a existência dos vícios de omissão/contradição/obscuridade, pois “
consta dos autos Id. 203044350 a Embargante firmou composição com a autora, a qual forma homologada judicialmente, sendo extinto o feito em relação a RDNEWS, conforme sentença Id. 141680862
”.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002281-23.2023.8.11.0001

Polo Ativo

METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA e outros

Polo Passivo

JAQUELINE KONRAD e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA. HOMONÍMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Ação indenizatória por danos morais em razão de erro na identificação da parte autora, em matéria jornalística, por homonímia, relacionada à cobertura de atos antidemocráticos.

2. Dois direitos fundamentais estão envolvidos na discussão da causa: de um lado, a liberdade de imprensa, essencial para as noções básicas da democracia e o dever de informar, necessário à formação da consciência da sociedade; de outro, os direitos de personalidade, intimidade, vida privada, honra e imagem, que devem ser resguardados contra agressões ilícitas.

3. Hipótese dos autos em que a publicação de fatos inverídicos sobre a recorrida induz à responsabilidade civil, tendo o dano de ampla repercussão.

4. Indenização por danos morais configurada.

5. O valor arbitrado atende ao caso concreto.

6. Recursos conhecidos e não providos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a parte embargante defende a existência de omissão/contradição/obscuridade, uma vez que houve sentença de homologação de acordo firmado entre ela e a parte autora, no entanto, o aresto constou que: “
Não houve recurso interposto por parte da empresa RD News, motivo por que, sendo direito disponível, a indenização se mantém nos moldes do fixado na sentença
”.

Nota-se que o fundamento lançado foi no sentido de que deveria ser mantida a condenação na forma estabelecida na origem.

O acordo foi devidamente homologado no Id. 203044357, portanto, não há interferência no resultado do recurso.

“Processo em fase de homologação de acordo e admissibilidade recursal.

1. Acordo com a requerida RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA.

A parte requerente realizou acordo com a terceira requerida (ID. 140683044).

Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o referido acordo e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO em relação à terceira requerida (RDNEWS).”

Assim, deve ser apenas suprida a questão, com função integrativa, no sentido de constar a sentença homologatória de acordo entre a empresa RD NEWS e a parte autora.

Em face do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, apenas constando a sentença homologatória da transação, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024